Tribunal: TJSP
Processo: 2077843-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de alimentação hospitalar. Demanda de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio de valores. Decisão agravada que determinou à executada a apresentação de uma listagem de suas contas bancárias, indicando quais receberiam verba pública, considerando o decidido no julgamento da Reclamação Constitucional no 49.140/SP. Insurgência da exequente,

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de alimentação hospitalar. Demanda de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio de valores. Decisão agravada que determinou à executada a apresentação de uma listagem de suas contas bancárias, indicando quais receberiam verba pública, considerando o decidido no julgamento da Reclamação Constitucional no 49.140/SP. Insurgência da exequente, acenando com preclusão pro judicato e impossibilidade de nova discussão nos autos sobre a penhorabilidade das verbas da executada. Falta de interesse recursal. Inexistência de qualquer enfrentamento das alegações em Primeiro Grau. Ato de mero impulso do processo, desprovido de caráter decisório autônomo. Recurso que se tem por inadmissível. Falta de interesse recursal caracterizada. Agravo de instrumento não conhecido.